Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Produção antecipada de provas. Ausência de resistência. Honorários sucumbenciais. Indevidos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas, mas não condenou o réu ao pagamento de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação de produção antecipada de provas, considerando a ausência de resistência à exibição dos documentos solicitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais somente é cabível quando houver resistência da parte ré ao pedido de exibição de documentos. Precedentes.
4. O requerimento administrativo para obtenção dos documentos não foi realizado pela autora, mas por terceiros, sem comprovação de poderes por meio de procuração, o que impede a caracterização de recusa administrativa por parte do réu.
5. Além disso, citado, o réu exibiu os documentos, sem apresentar resistência, o que afasta a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não são devidos honorários na ação de produção antecipada de provas se a parte ré exibe os documentos solicitados sem apresentar resistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 a 383, art. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no REsp no 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1857024, 0711476-04.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024.